Tribunal: TJMT
Processo: 1003402-13.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003402-13.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDUARDO FERREIRA BERGANO - CPF: 011.722.931-80 (RECORRENTE), JAIR DE PAULA FELISBINO - CPF: 486.913.561-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003402-13.2019.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

EDUARDO FERREIRA BERGANO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA NO INTERIOR DE PROPRIEDADE – REMOÇÃO SEM CUSTO AO CONSUMIDOR DEVIDA – INAPLICABILIDADE DO ART. 102 DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL À ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme consta nos autos, o Recorrido apresentou pedido administrativo perante a concessionária Recorrente, a fim de remover poste de energia elétrica que se encontrava em seu terreno, impedindo-o de construir sua nova moradia.

Em resposta, invocando o disposto no art. 102 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a concessionária autorizou a remoção, porém, mediante pagamento pelos serviços a serem realizados, estes no montante de R$ 38.037,37.

Ocorre que, como bem fundamentado pelo juízo a quo, a instalação do poste no interior de propriedade particular, da forma como demonstrada nos autos, compromete o exercício dos direitos inerentes à propriedade, comprometendo significativamente o direito ao uso e gozo do bem, o que afasta a aplicação do disposto invocado pela concessionária.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU À RÉ QUE REALOQUE, ÀS SUAS EXPENSAS, O POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – DIFICULDADE DE ACESSO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E RISCO DE QUEDA - RESTRIÇÃO AO USO E GOZO DA PROPRIEDADE – ATRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 102 DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO COM O CUSTO DA REMOÇÃO, UMA VEZ QUE O POSTE LIMITA O USO PLENO E LIVRE DO IMÓVEL DO AUTOR - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese dos autos, tanto as fotografias quanto o laudo técnico juntado demonstram que a fiação que passa rente à parte de cima da estrutura do imóvel comercial coloca em risco a segurança das pessoas que trabalham e transitam no local, aliado a proximidade do poste de energia elétrica que se encontra em frente às bombas de combustíveis.
Assim, resta configurada não só a probabilidade do direito como também o perigo de dano, inclusive à vida das pessoas que diariamente passam pelo estabelecimento.
Ainda que a agravante alegue que o poste tenha sido colocado antes do surgimento do imóvel, o fato é que está a limitar o uso normal da propriedade, não se cuidando a remoção de providência para fins meramente estéticos, mas sim, para garantir maior tranquilidade e segurança para as pessoas residentes ao redor, preservando, principalmente, a integridade física dos trabalhadores e pessoas que frequentam o local.
(N.U 1001382-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

Assim, escorreita a sentença que julgou procedente a demanda, condenando a reclamada a efetuar a remoção do poste de rede pública de alta tensão com cabos de aço de ancoragem do terreno do autor, devendo ainda efetuar a retirada de fios de média/alta tensão que percorrem sobre o terreno do autor, sem qualquer encargo ao Requerente, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020